Tribunal: TCU
Processo: 037.189/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Adrifam Farmácia Ltda. (matriz), solidariamente com o Sr. Francy Neudes Ferreira Correa e o Sr. Jeronimo Pereira dos Santos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 12/3/2012 a 30/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir o Sr. Jeronimo Pereira dos Santos (CPF XXX.542.417-XX) da presente relação processual; 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francy Neudes Ferreira Correa (CPF XXX.796.147-XX); 9.3 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Francy Neudes Ferreira Correa (CPF XXX.796.147-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 1064,64 D 27/03/2012 1446,48 D 27/03/2012 4,80 D 27/04/2012 1514,82 D 12/06/2012 1443,98 D 12/06/2012 14,40 D 14/06/2012 54,27 D 26/07/2012 1327,29 D 23/08/2012 1969,48 D 23/08/2012 14,40 D 10/09/2012 2132,50 D 10/09/2012 27,60 D 10/09/2012 13,77 D 08/10/2012 3398,00 D 08/10/2012 13,77 D 08/11/2012 3355,83 D 08/11/2012 108,54 D 18/12/2012 3867,11 D 18/12/2012 204,12 D 18/12/2012 14,40 D 30/12/2012 4315,00 D 30/12/2012 217,08 D 30/12/2012 50,70 D 30/12/2012 23,75 D 19/02/2013 489,24 D 07/03/2013 4461,49 D 07/03/2013 44,40 D 14/03/2013 4029,70 D 14/03/2013 451,98 D 14/03/2013 22,95 D 14/03/2013 14,40 D 08/04/2013 3491,38 D 08/04/2013 85,60 D 16/04/2013 656,37 D 16/04/2013 8,82 D 31/05/2013 3987,24 D 31/05/2013 1319,56 D 31/05/2013 26,00 D 04/06/2013 1762,99 D 04/06/2013 5042,29 D 04/06/2013 53,10 D 02/07/2013 2206,86 D 02/07/2013 5906,05 D 02/07/2013 11,70 D 02/07/2013 18,00 D 25/07/2013 2212,70 D 25/07/2013 7108,32 D 25/07/2013 67,58 D 30/08/2013 7762,19 D 30/08/2013 2282,47 D 01/10/2013 6480,00 D 01/10/2013 40,95 D 02/10/2013 1931,16 D 12/11/2013 2360,16 D 12/11/2013 7197,34 D 06/12/2013 2386,63 D 06/12/2013 43,28 D 06/12/2013 13,46 D 06/12/2013 8500,02 D 30/12/2013 84,00 D 30/12/2013 13,46 D 30/12/2013 1983,30 D 30/12/2013 7318,65 D 07/02/2014 7712,35 D 07/02/2014 30,90 D 07/02/2014 1081,80 D 28/02/2014 8486,15 D 28/02/2014 2322,33 D 28/02/2014 2503,11 D 28/02/2014 1501,77 D 28/02/2014 294,25 D 28/02/2014 567,62 D 16/04/2014 1817,40 D 16/04/2014 1531,88 D 16/04/2014 6451,05 D 16/04/2014 478,08 D 12/05/2014 2217,84 D 12/05/2014 568,68 D 12/05/2014 6779,90 D 12/05/2014 1761,74 D 30/05/2014 8465,85 D 30/05/2014 1978,67 D 30/05/2014 2556,03 D 30/05/2014 705,96 D 07/07/2014 2660,23 D 07/07/2014 9231,15 D 07/07/2014 1146,93 D 07/07/2014 2000,75 D 31/07/2014 14706,55 D 31/07/2014 2803,42 D 01/08/2014 1457,79 D 01/08/2014 4137,31 D 01/09/2014 19121,55 D 01/09/2014 3790,37 D 09/09/2014 1872,76 D 09/09/2014 4869,57 D 01/10/2014 19675,35 D 01/10/2014 3796,02 D 02/10/2014 1708,29 D 02/10/2014 4969,26 D 03/11/2014 1050,49 D 03/11/2014 1219,37 D 03/11/2014 1935,57 D 03/11/2014 7304,85 D 30/08/2015 67,35 D 30/08/2015 9,72 D 9.4 aplicar ao Sr. Francy Neudes Ferreira Correa (CPF XXX.796.147-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.